Tribunal: TJDFT
Processo: 0734898-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734898-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEUZANETE COSTA PEREIRA AIRES D E C I S Ã O Vistos e etc. Em suas contrarrazões (ID 30782553), DEUZANETE COSTA PEREIRA AIRES requer a suspensão do presente processo até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001. Instado a se manifestar, o DISTRITO FEDERAL informa que concorda com o pedido de suspensão formulado pela Agravada. É o necessário. Em consulta ao andamento dos autos do processo no 0063796-44.2010.8.07.0001, constato que a eg. 2a Turma Cível já apreciou a apelação interposta (Acórdão no 1389404) e somente está pendente apreciação de Embargos de Declaração, que está na pauta de julgamento da 10a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Cível com encerramento em 13/04/2022. Assim, considerando a ausência de controvérsia entre as partes em relação à suspensão do recurso, DEFIRO o pedido da agravada e determino a suspensão do agravo até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, a ser realizado na 10a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Cível com encerramento em 13/04/2022. Após deverá a Secretaria fazer os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator